Tribunal: TJES
Processo: 5001011-40.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001011-40.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUZIA MOREIRA PERIM
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001011-40.2018.8.08.0069

RECTE.: MARIA LUIZA MOREIRA PERIM

RECDO.: DACASA FINANCEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Tese da
autora
: Alega, em síntese, que
teve seu cartão de crédito clonado, tendo sido realizadas diversas compras, chegando a uma dívida de R$ 7.000,00 (sete mil reais), Aduz que
conhece o
suposto responsável pela clonagem de seus cartões,
tendo realizado Boletim de Ocorrência e comunicado o fato à requerida, que nada fez, e, em contrapartida, cobra-a assiduamente. Não tem condições de pagar a dívida e seu nome encontra-se inscrito no SPC desde o ano de 2016
. Requer a renegociação da dívida.

2. Tese da Recorrente:
Em sede de Recurso afirma que a recorrida, apesar de citada para apresentar defesa, não se preocupou em se defender dos fatos alegados, razão pela qual devem ser considerados verdadeiros, vez que se operou a revelia pela falta de impugnação específica dos fatos. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese do Recorrido:
Não foram apresentadas contrarrazões.
4
. Sentença: “
REJEITO
os requerimentos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando improcedente as pretensões autorais, bem como extingo a fase cognitiva do presente módulo processual.
”

5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência judiciária à recorrente, vez que demonstrada nos autos sua real necessidade.
Em que pese a irresignação da Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Compulsando os autos, observo que a recorrente não comprova, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbiria.
Não há prova alguma nos autos da suposta fraude alegada pela autora,
não cabendo a inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança em suas alegações
.
Sequer fora apresentado o Boletim de Ocorrência Policial narrando a fraude e o nome do suposto fraudador, que seria conhecido da recorrente, conforme consta de suas alegações iniciais. Estas, inclusive, são deveras incongruentes, posto que apesar de dizer que fora vítima de clonagem de cartão, requer a renegociação da dívida, por reconhecer parte dos débitos.
Dessa forma, apesar de não ter havido por parte da requerida apresentação de defesa, e, portanto, impugnação específica dos fatos narrados, a presunção de veracidade do alegado pela autora é relativa e
pode
ser afastada. É o
que ocorre no caso
, vez que a recorrente, não comprova, ainda que minimamente, os fatos alegados na inicial. Assim, em não havendo prova dos elementos
mínimos
do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a r. sentença. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, por estar a recorrente amparado pelos benefícios da gratuidade de justiça. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato
r

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.